Tribunal: TJDFT
Processo: 0751036-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NOVA AVALIAÇÃO. BEM IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a alegada ocorrência de nulidade da penhora decretada em razão da ausência de prévia intimação do cônjuge do devedor; e b) a regularidade da avaliação de bem imóvel objeto de penhora promovida pelo Oficial de Justiça.
2. O procedimento da penhora prevê a necessidade de intimação do cônjuge do devedor em caso de penhora de bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel, ressalvada a hipótese de casamento em regime de separação absoluta de bens, nos termos da regra do art. 842 do CPC.
3. Na hipótese de bem indivisível, como ocorre com dos imóveis, em regra, o cônjuge do devedor deve ter assegurada a preferência na arrematação do bem ou sua fração em relação ao valor total da avaliação do bem, de acordo com a regra prevista no art. 843 do CPC.
4. A nulidade dos atos processuais, no entanto, somente deve ser declarada se houver a efetiva constatação de prejuízo, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief.
5. O Juízo singular reconheceu que não houve a intimação do cônjuge do devedor, e, assim, a determinou. Logo, deve ser reconhecida a validade do ato de penhora, diante da ausência de prejuízos para o cônjuge do devedor (art. 277 do CPC).
6. A alegação, isoladamente, de que o imóvel seria mais valioso do que consta na avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova apuração do preço do bem, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. 6.1. No caso, inexistem elementos de prova suficientes para justificar a necessidade de nova avaliação.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.